Tribunal: TCU
Processo: 022.647/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pela Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Câmara dos Deputados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de interesse do sr. Eudes Gomes de Oliveira, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. corrija o valor das parcelas de "quintos" atribuídos ao sr. Eudes Gomes de Oliveira, expurgando os reajustes indevidamente promovidos após a edição da Lei 10.697/2003, a exemplo daqueles associados à Lei 13.323/2016; 9.3.2. edite, na sequência, novo ato de alteração da aposentadoria do inativo, para exclusão da vantagem do art. 190 da Lei 8.112/1990; 9.3.3. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o sr. Eudes Gomes de Oliveira teve ciência desta deliberação.